Tribunal: TJDFT
Processo: 0733888-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733888-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS AGRAVADO: ANTONIO JOSE DA SILVA, REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA D E S P A C H O Considerando que, no processo conexo (AI 0732221-57.2022.8.07.0000), proferi decisão, deferindo o pedido de intimação pessoal do presidente da Igreja, e tendo em vista a necessidade de julgamento simultâneo de ambos os feitos, diante da conexão entre eles, os presentes autos (AI 0733888-78.2022.8.07.0000) deverão permanecer na Secretaria, aguardando a preclusão da decisão proferida nos autos do AI 0732221-57.2022.8.07.0000. Assim, aguarde-se o decurso do prazo no processo conexo (AI 0732221-57.2022.8.07.0000), e, após, retornem estes autos conclusos, observando a Secretaria que deve haver a conclusão conjunta de ambos os feitos (AI 0732221-57.2022.8.07.0000 e AI 0733888-78.2022.8.07.0000), por demandarem julgamento simultâneo. Ademais, considerando que houve a interposição de agravos internos cíveis por ambas as partes, retifique-se a autuação, para fazer constar a classe processual adequada (agravo interno cível). Brasília, 7 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora